Tribunal: TJDFT
Processo: 0713692-37.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713692-37.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO APELADO: ANA JULLIA MOREIRA GONTIJO D E C I S Ã O Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (ré) em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c com tutela de urgência e reparação de danos, ajuizada por ANA JULLIA MOREIRA GONTIJO (ré), julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré a autorizar e custear as cirurgias reparadoras prescritas à autora em razão de sua condição de paciente pós-bariátrica, quais sejam, abdominoplastia, flancoplastia, mastopexia com próteses, cruroplastia e gluteoplastia. Em razão da sucumbência recíproca e não proporcional, condenou as partes ao pagamento, no percentual de 60% para a ré e 40% para a autora, das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (ID 29418198). Em suas razões recursais (ID 29372775), a apelante suscitou preliminar de suspensão do processo, em razão da afetação dos Recursos Especiais nos 1.870.834/SP e 1.872.321/SP ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.069), em que foi determinada a suspensão nacional do processamento de todas as ações pendentes que versam sobre o tema objeto desta ação. Em contrarrazões (ID 29418226), a autora/apelada defende que o pedido de apreciação, concessão e manutenção de liminar não pode ser prejudicado com a suspensão do processo, pugnando pelo desprovimento do recurso. Brevemente relatados, decido. A controvérsia dos autos cinge-se à definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. Em sessão realizada no dia 06/10/2020, a e. Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais nos 1.870.834/SP e 1.872.321/SP ao rito dos recursos repetitivos (Tema no 1.069), em que se discute a seguinte questão, submetida a julgamento: definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. Foi determinada, em consequência, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. Compulsando os autos, verifica-se a necessidade de sobrestamento deste processo até que os recursos afetados sejam definitivamente julgados, tendo em vista versar sobre a questão objeto do Tema no 1.069, e não se tratar de caso de concessão de tutela de urgência. Destaque-se que, no acórdão no 1326065, proferido no agravo de instrumento interposto pela apelada contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (Processo no 0747231-15.2020.8.07.0000 - ID 29418193), não foram constatados, no caso concreto, os requisitos para a concessão do pedido liminar, confirmando-se o seu indeferimento. Portanto, em observância à determinação do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o sobrestamento deste processo até o julgamento do Tema no 1.069. Ante o exposto, restituo os autos à Secretaria da Turma, para que seja cumprida a determinação de suspensão. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 7 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator